Tribunal: TJSP
Processo: 2151332-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Irresignação contra a respeitável decisão que postergou o pagamento de honorários periciais provisórios pela agravada. Agravante que alega risco da demora da produção de prova, tratando-se de idoso. Necessidade de adequação da medida,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Irresignação contra a respeitável decisão que postergou o pagamento de honorários periciais provisórios pela agravada. Agravante que alega risco da demora da produção de prova, tratando-se de idoso. Necessidade de adequação da medida, como modo de evitar eventual conduta protelatória. Parcial acolhimento do recurso para determinação de recolhimento dos valores em duas partes pela agravada, sob pena de preclusão para a realização da prova. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para determinar o recolhimento dos honorários periciais pela agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151332-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
MARCOS
VIDIGAL
CAVALCANTE
DE
SOUZA,
é
agravada
ELCE
EVANGELISTA DE OLIVEIRA SUTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2151332-82.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
09a Vara Cível.
Processo no: 1030064-03.2015.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Fernandes Cruz Humberto.
Agravante ( s ): João Marcos Vidigal Cavalcante de Souza.
Agravado ( s ): Elce Evangelista de Oliveira Sutano.

VOTO No 49.215/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL – RECOLHIMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Irresignação
contra a respeitável decisão que postergou o pagamento de
honorários periciais provisórios pela agravada. Agravante que
alega risco da demora da produção de prova, tratando-se de
idoso. Necessidade de adequação da medida, como modo de
evitar eventual conduta protelatória. Parcial acolhimento do
recurso para determinação de recolhimento dos valores em
duas partes pela agravada, sob pena de preclusão para a
realização da prova. Decisão reformada. Recurso de agravo de
instrumento em parte provido para determinar o recolhimento
dos honorários periciais pela agravada.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores, fundada em
prestação de serviços advocatícios (mandato), contra decisão que
postergou o início do pagamento das parcelas dos honorários
periciais pela requerida/reconvinte (agravada) para depois do fim da
atual quarentena, diante da concordância do Perito (folha 441 dos
autos principais).
Insurge-se
o
requerente
(agravante), alegando, em síntese, que: a) a agravada não impugnou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recibo de pagamento de folha 16, restando incontroverso o fato de que
ela recebeu valor indicado, sem, contudo, prestar os serviços
advocatícios para os quais foi contratada verbalmente pelo recorrente
; b) o contrato de honorários, sobre o qual foi requerida a perícia
grafotécnica pela agravada, não é objeto da ação, sendo
desnecessária a perícia; c) sob o pretexto de que não teria condições
de pagar à vista o valor dos honorários periciais, de R$ 4000,00
(quatro mil reais), a agravada pleiteou o parcelamento em quatro
vezes, o que foi deferido, contudo, somente a primeira parcela foi
paga, em dezembro de 2019, estando, assim, precluso o novo pedido
de parcelamento, agora em razão da pandemia ; d) teve conhecimento
de que a agravada recebeu indenizações provenientes de processos
judiciais, em valores consideráveis, sendo descabida sua alegação de
ausência de recursos financeiros para pagar os honorários do perito;
e) o processo está se arrastando há anos sem a realização da perícia,
por culpa da requerida, não podendo o feito ficar parado
indefinidamente aguardando o final da quarentena, sob pena de
violação ao princípio da cooperação que deve haver entre as partes
(art. 6o, CPC).
Requer a concessão de efeito ativo
ao agravo, para que seja determinado o pagamento único, em 48
horas, do valor total das parcelas vencidas pertinentes aos honorários
periciais, com determinação de início imediato da produção da prova
pericial. Alternativamente, pleiteia seja determinado o pagamento das
três parcelas vencidas, sendo a segunda em 48 horas, a terceira em 30
dias e a quarta em 60 dias, com determinação de produção da prova
pericial grafotécnica.
Recurso
processado
com
concessão de efeito ativo para determinar que a agravada execute o
recolhimento dos honorários periciais em duas parcelas, sob pena de
preclusão para a realização da prova ( folhas 67/70 ).
Contraminuta acostada às folhas
76/92 ). Na ocasião, a agravada pleiteou a concessão da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Petição da agravada ( folhas
123/126 ) reforçando os pleitos insculpidos nas contrarrazões de
agravo, narrando ter contraído COVID-19.
Petição do agravante ( folhas
128/130 ) defendendo o descabimento do pedido de gratuidade
judiciária pela agravada narrando que recebeu indenização de seguro
em sede de ação movida contra terceiro.
A agravante acostou petição (
folha 141 narrando ter dado cumprimento à decisão interlocutória,
com depósito nos autos da primeira das duas parcelas determinadas.
Recurso recebido na forma de
mitigação da regra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, ante o risco de prejuízo ao resultado útil do processo.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de
rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.
A
dirimir
a
controvérsia
estabelecida entre as partes, determinou-se a produção de prova
pericial sobre os documentos apresentados.
Ocorre que a agravada, tendo
pleiteado a prova, deixou de juntar o valor integral dos honorários
provisórios devidos.
A decisão agravada postergou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pagamento dos honorários, ao fundamento da crise econômica
advinda da pandemia Covid-19.
O agravante ( requerente nos
autos de origem ) se insurge, alegando o descabimento da medida,
pois a perícia foi determinada no ano de 2017, salientando ser pessoa
idosa, havendo claro intento protelatório de parte da agravada.
De início, não cabe na pressente
via recursal a discussão sobre a necessidade de realização da prova,
matéria que não é objeto da decisão agravada. Isso porque, a perícia
foi determinada por decisão pretérita, não recorrida à época.
Da mesma forma, nada a dirimir
sobre a matéria atinente à controvérsia colocada na lide, ou seja,
sobre a falha da prestação de serviços pela agravada, o que deve ser
objeto de análise pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Em que pese as alegações da
agravada, não há prova nos autos de impossibilidade de recolhimento
das custas referentes aos honorários periciais provisórios, salientando-
se que a diligência foi pleiteada pela própria agravada, que não goza
dos benefícios da justiça gratuita.
A
agravada
acostou
petição
narrando ter contraído COVID-19, reforçando a argumentação tecida
em contrarrazões.
Ocorre que, por si só, doença não
implica em agravamento da condição financeira da parte, ausente
prova material acerca de tal fato, pois a documentação juntada não é
suficiente a demonstrar condição de pobreza ou inviabilidade de arcar
com o custeio da prova.
Por seu turno, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acostou decisões judiciais nas quais a agravada obteve provimento
para perceber indenizações de seguro de vida.
Desta forma, e tendo em vista os
princípios da celeridade e economia processuais, ademais de tratar-se
o agravante de pessoa idosa, não se sustenta o pedido de nova
postergação para o recolhimento dos honorários periciais.
Conforme já mencionado, em sede
liminar, determinou-se o recolhimento do valor dos honorários em
duas parcelas de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais ), a primeira a
ser paga em julho e a segunda até 31 de agosto de 2020, ao que, em
caso de inércia incidiria a preclusão para a realização da prova.
Após, a agravante acostou aos
autos a guia de recolhimento referente ao mês de julho, tudo a indicar
que não se sustenta a argumentação tocante a impossibilidade de
recolhimento das custas.
Por fim, inviável o pedido de
concessão de gratuidade judiciária formulado em contrarrazões.
A uma, afigura-se necessária a
interposição de recurso próprio para tal finalidade.
A duas, os documentos elencados
não indicam condição de necessitada para os fins legais.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para impor à
agravada o pagamento dos honorários periciais, nos moldes desta
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151332-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR